Tribunal: STF
Processo: HC 241151
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR DUPLO LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CP). LESÃO A PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MORTES DOS POLICIAIS CONSUMADAS DURANTE A FUGA, PARA ASSEGURAR A PRÁTICA DOS CRIMES PATRIMONIAIS ANTERIORES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A análise da questão envolvida neste habeas corpus não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. O núcleo da controvérsia consiste na possibilidade ou não de reconhecimento de concurso formal impróprio de latrocínios, na hipótese de delitos praticados mediante ação desdobrada em vários atos, que atinjam dois patrimônios de vítimas diferentes.



    II – É incontroverso nos autos que, inicialmente, houve a prática de um assalto à agência bancária do Banestado, com a subtração de quantia em dinheiro, e depois, durante a fuga, o roubo de um veículo de propriedade de outra vítima. Enquanto tentavam evadir-se e para assegurar a prática dos crimes patrimoniais anteriores, os assaltantes trocaram tiros com os policiais que atendiam a ocorrência, ferindo de morte dois deles. Nesse contexto, embora a vítima proprietária do veículo roubado não esteja entre as vítimas fatais, a morte dos policiais envolvidos na perseguição é suficiente para caracterizar o duplo latrocínio. É dizer, a subtração de dois patrimônios de vítimas distintas, com o resultado morte dos policiais durante a dinâmica dos fatos, caracteriza a prática de dois latrocínios, em concurso formal impróprio, conforme dispõe a parte final do art. 70 do Código Penal.



    III – O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no HC 71.267/ES, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 20/4/1995, no sentido de que “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais [...]”, incide no caso sob exame, mas apenas para confirmar que, havendo o roubo de dois patrimônios distintos (crime-fim), o número de homicídios (crime-meio) ocorridos no mesmo contexto fático não altera a caracterização do duplo latrocínio, que deverão ser computados em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP).



    IV – Agravo regimental improvido.